Tribunal: TJMT
Processo: 1013709-68.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013709-68.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DE SOUZA AMORIM - CPF: 716.451.551-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BONFIM ALVES DE SOUZA - CPF: 058.568.941-54 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ALVES GOES - CPF: 551.757.751-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Ao réu reincidente em crime doloso, cuja pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, é inaplicável o disposto na Súmula n. 269 do STJ, de modo que é imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos de Souza Amorim
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n. 1013709-68.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inciso II).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a fixação de regime inicial diverso do fechado, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a imposição automática do regime mais gravoso, sobretudo no caso, pois todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas de forma favorável ao acusado (Id. 159726863).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(Id. 159726867).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 161876150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 8 de abril de 2022, por volta das 23h30min, nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado
Carlos de Souza Amorim
, vulgo “Zóio”, juntamente com Bonfim Alves de Souza, vulgo “Foguinho”, em concurso de pessoas e mediante violência física, subtraiu para si um aparelho celular
Samsung
J5 Prime e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, de propriedade de Aparecido Alves Goes.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) na data supracitada, a vítima estava se deslocando para sua residência, e próximo ao camelódromo desta urbe, foi abordada pelas costas pelo denunciado Carlos de Souza Amorim, vulgo “Bambinho” ou “Zoio”, o qual lhe segurou com um golpe do tipo “gravata” e o jogou ao chão, ocasião que o denunciado Bonfim Alves de Souza, vulgo “Foguinho”, pegou a carteira e o celular da vítima.

Por fim, a vítima Aparecido Alves Goes reconheceu os denunciados BONFIM e CARLOS como sendo os autores do roubo majorado pelo concurso de pessoas, conforme f. 14/16 dos autos (...)
” (Id. 159726343).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Bonfim Alves de Souza (Id. 159726813).

Diante desses fatos, o apelante Carlos foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inciso II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a
fixação de regime prisional diverso do fechado
, ao argumento de que
“
é inadequado do ponto de vista social e constitucional a obrigatoriedade de fixação do regime semiaberto quando presente a reincidência nos casos de apenados a penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 4 anos, eis que, a pretexto de se visar a ressocialização do condenado, a postura adotada inibe os efeitos pedagógicos da pena, pois coloca o infrator de baixa potencialidade delitiva em contato prolongado e desnecessário com o sistema carcerário
”
.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,

a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal e a condição pessoal do agente (se primário ou reincidente).

Dessa forma, o réu reincidente condenado a
pena igual ou inferior a 4 anos
e que tenha
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, na hipótese, ao acusado Carlos foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 4 meses de reclusão
e, embora todas as circunstâncias judiciais tenham sido sopesadas favoravelmente, se mostra inviável a aplicação do regime intermediário, haja vista a sua reincidência.

Importante consignar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça somente permite a fixação do regime prisional diverso do fechado aos réus reincidentes se a pena privativa de liberdade imposta não ultrapassar 4 anos e todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não é o caso do apelante, cuja pena fixada alcançou o patamar de 5 anos e 4 meses.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATROS ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – MERA MENÇÃO DA MATÉRIA – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidência do agente, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do réu, desautoriza a aplicação de regime diverso do fechado
(...)
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0000230-63.2017.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.8.2022) – destaquei.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a reincidência revela-se idônea para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional intermediário, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023